Tribunal: STF
Processo: MS 22643
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-06
Data de publicação: 1998-08-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança.
- Os Conselhos Regionais de Medicina, como sucede com o
Conselho Federal, são autarquias federais sujeitas à prestação de
contas ao Tribunal de Contas da União por força do disposto no
inciso II do artigo 71 da atual Constituição.
- Improcedência das alegações de ilegalidade quanto à
imposição, pelo TCU, de multa e de afastamento temporário do
exercício da Presidência ao Presidente do Conselho Regional de
Medicina em causa.
Mandado de segurança indeferido.